Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-08.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704453-08.2022.8.07.0017 DESPACHO À Secretaria para que certifique o transcurso do prazo para contrarrazões. Em seguida, manifeste-se o apelado sobre a petição de id 73077540. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 05/08/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR